Tribunal: TJDFT
Processo: 0745380-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por “D'VIDA ÁGUAS MINERAIS LTDA.” contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Conhecimento proposta pela ora agravante em desfavor de “PLANALTO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA. – EPP” Pela decisão recorrida, o MM. Juiz “a quo” indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, deduzido pela autora, ora agravante, “para determinar o imediato despejo” da ré, ora agravada. Em suas razões recursais, a autora, ora agravante, sustentou, em síntese, a não aplicação da Lei n. 14.010/2020, que dispõe “sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”, uma vez que referida lei impede a liminar de desocupação de imóvel em contrato de locação de imóvel urbano, ao passo que o contrato firmado com a ré/agravada é de arrendamento de imóvel rural, regido pelo Estatuto da Terra (Lei n. 4.504/64), e regulamentado pelo Decreto n. 59.666/66. A agravante alegou que firmou contrato de “arrendamento de jazida de água mineral localizada em área rural da qual o Requerente possui concessão de lavra, sem a transferência de titularidade, em caráter oneroso, para que o Requerido promova a extração e comercialização de água mineral”, e que, desde a celebração do aludido contrato, a ré, ora agravada, nunca efetuou o pagamento mensal do arrendamento (R$ 3.000,00 (três mil reais)), estando a dívida no valor total de R$ 160.485,14 (cento e sessenta mil quatrocentos e oitenta e cinco reais e catorze centavos). Após destacar a presença dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, a agravante pugnou pelo deferimento do referido pleito antecipatório, para que seja concedida a tutela provisória de urgência nos autos de origem, determinando-se o despejo da ré/agravada. Em provimento definitivo, postulou a reforma da r. decisão “a quo”, confirmando-se a tutela ora vindicada. É a síntese do necessário. Decido. De partida, cumpre consignar que o Agravo de Instrumento é cabível, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, consoante dicção do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o presente recurso não preencheu os requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal. O perigo na demora não foi demonstrado, tendo em vista que a própria agravante informa que o adimplemento contratual nunca ocorreu, não havendo, pois, urgência que justifique a concessão da antecipação da tutela recursal. É dizer, pode a ora agravante aguardar o julgamento do presente recurso, sem que isto lhe imponha maiores prejuízos financeiros, notadamente por serem exigíveis as parcelas do contrato que vencerem no curso da demanda. De igual modo, não foi demonstrada a relevância da fundamentação recursal, tendo em vista que a decisão “a quo”, a despeito de ter, “prima facie”, aplicado equivocadamente a Lei n. 14.010/2020 ao caso em exame, acabou, por via obliqua, resguardando o direito da parte ré ao contraditório e à ampla defesa. Deveras, a desocupação compulsória da área ocupada pela arrendatária, sem que seja assegurada a esta o direito a se manifestar nos autos, não se afigura apropriada, sobretudo considerando o fato de que a ré, ora agravante ajuizou Ação de Reintegração de Posse (autos de n. 0702974-93.2020.8.07.0002), tendo-lhe sido deferido, no dia 06/10/2020, o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos, “in verbis”: “Cuidam os autos de ação de reintegração de posse, onde a parte autora sustenta que firmou contrato de arrendamento para fins de lavra de água mineral, em imóvel localizado na presente circunscrição. Continua alegando que o contrato foi firmado com prazo determinado, e que se encontra adimplente no que diz respeito aos valores devidos mensalmente. Nada obstante, sustenta que o arrendante, sem motivo aparente, invadiu o imóvel na data de 05/10/2020, impedindo a continuidade das atividades empresariais. Pois bem. É certo que a posse é estado de fato, não se mostrando relevante, para os fins tratados na presente ação, questões relacionadas à propriedade. Dito isso, o autor logrou comprovar que celebrou contrato de arrendamento empresarial com o requerido (ID 73910758), através do qual se transferiu a posse do imóvel utilizado para a lavra de água mineral ora reclamado. Além disso, pelo menos a partir de uma cognição sumária, há demonstração de que as parcelas devidas mensalmente vêm sendo adimplidas pelo arrendatário. Por fim, também restou evidenciado que o arrendamento foi firmado com prazo certo, devendo surtir efeitos jurídicos até 30 de abril de 2021. A partir desses elementos, entendo demonstrado o esbulho possessório levado a efeito pelo requerido, corroborado por boletim de ocorrência registrado pela parte interessada na data de ontem (ID 73910765), e fotografias juntadas aos autos, que indicam que o requerido teria tomado a posse do local sem amparo legal ou contratual, impedindo o legítimo acesso dos funcionários e demais representantes da empresa autora. Este panorama é suficiente para a formação de meu convencimento quanto ao acolhimento do pedido liminar de reintegração de posse, que poderá ser revisto a qualquer momento, em especial após o contraditório. Assim, DEFIRO o pedido liminar para reintegrar a autora na posse do empreendimento tratado nos autos, com sede na Rodovia DF-220, Km 03, 01 - Fazenda Rodeador, Galpão 01, Brazlândia.” (grifos no original). Diante do quadro fático-probatório delineado nos autos da ação originária, afigura-se prudente manter as coisas no estado em que se encontram, até que sejam dirimidas todas as questões levantadas pelas partes, por meio de um provimento judicial definitivo. Assim, até que sejam devidamente apuradas as circunstâncias que envolveram o contrato de arrendamento de imóvel rural, de modo especial, o (in)adimplemento contratual, deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a eficácia da r. decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Considerando que a parte ré, ora agravada, não foi citada nos autos de origem, inviável sua intimação para apresentar contrarrazões. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para confecção de relatório/voto e posterior inclusão do feito em pauta de julgamento. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora